Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-73.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*BANCO DE DADOS - Registro de cheque devolvido pelo "motivo 12" em órgão de proteção ao crédito - Informação oriunda do Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF) - Ré, entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito, que inscreveu o nome da autora sem a prévia notificação – Desatendimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, e na Súmula 359 do C. STJ - Orientação firmada pela referida Corte

Ementa:
*BANCO DE DADOS - Registro de cheque devolvido pelo "motivo 12" em órgão de proteção ao crédito - Informação oriunda do Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF) - Ré, entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito, que inscreveu o nome da autora sem a prévia notificação – Desatendimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, e na Súmula 359 do C. STJ - Orientação firmada pela referida Corte Superior em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.061.134/RS) – Dever de indenizar configurado - Dano moral "in re ipsa" - Não incidência ao caso da Súmula 385 do C. STJ - Demais desabonos em nome da demandante que são posteriores à da dívida informada na inicial e a ela não se relacionam, embora repercutam no arbitramento do "quantum" indenizatório – Fixação em R$5.000,00, que deverá ser acrescida de correção monetária a contar da publicação deste acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e de juros de mora legas a partir do evento danoso, isto é, da data da disponibilização da restrição pela demandada (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual – Acolhimento em parte da pretensão que não autoriza o envio de ofício à CGJ e à Seccional da OAB em que é inscrito o causídico que patrocina a autora para a apuração de prática de eventual advocacia predatória - SENTENCA REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*